Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FENIX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravantes/exequentes), contra decisão proferida (ID 189012881, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705910-65.2018.8.07.0001, proposta em face de FERNANDO CESAR SILVA (agravado/executado), que assim decidiu: “indefiro os requerimentos formulados pelo exequente sob o ID no 192174856, para expedição de ofícios em busca de valores do executado, porquanto não foi demonstrada nenhuma circunstância que denote a alteração da situação patrimonial do devedor”. Em suas razões recursais (ID 58633147), os agravantes/exequentes afirmam, em síntese, que é inimaginável a hipótese de que um servidor da Câmara dos Deputados que há 30 anos recebe remuneração fixa e mensal superior a trinta mil reais não possua endereço fixo e tampouco vínculo com instituições financeiras, nem que seja por meio de laranjas, e que, sendo assim, mostra-se plenamente justificado o envio de ofícios para as empresas IFOOD, UBER e NETFLIX, bem como à própria Câmara dos Deputados, requisitando informações sobre o atual endereço de residência do devedor. Defende que as empresas WISE, NOMAD e AVENUE são empresas de tecnologia que facilitam a abertura de contas bancárias internacionais em diversos países, permitindo aos usuários que aloquem seus ativos em contas fora do Brasil e continuem utilizando os valores habitualmente no dia a dia sem qualquer dificuldade, por meio do cartão de débito da plataforma, sendo certo que a ausência de qualquer dinheiro guardado em contas bancárias brasileiras não se mostra compatível com o alto rendimento recebido mensalmente pelo devedor e que, portanto, restaria justificada a necessidade de expedição de ofícios às empresas WISE, NOMAD E AVENUE. Argumenta, ademais, que, como toda transação internacional precisa ser informada ao Banco Central, também se mostra possível e necessário para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor o envio de um ofício para o BACEN. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofícios: a) para as empresas IFOOD, UBER e NETFLIX abaixo qualificadas, e para a CÂMARA DOS DEPUTADOS, solicitando-se informações sobre (i) a existência de cadastros em seus sistemas registrados em nome do Executado (FERNANDO CESAR SILVA) ou em seu CPF (461.263.761-53), (ii) qual o endereço constante no cadastro, e (iii) qual a forma de pagamento cadastrada (incluindo informações sobre bandeira do cartão, número e conta bancária atrelada); b) para as empresas WISE, NOMAD e AVENUE, abaixo qualificadas, intimando-as para que (i) informem se o Executado possui cadastros em suas plataformas e, em caso de resposta positiva, (ii) para que bloqueiem os valores porventura existentes em contas vinculadas às suas plataformas até o limite da dívida exequenda; e c) para o BANCO CENTRAL, intimando-o para que (i) informe se o Executado participou de alguma transação financeira internacional nos últimos 12 (doze) meses, seja enviando ou recebendo recursos, bem como (ii) indique os dados 14 bancários eventualmente utilizados nas transações (tanto dos remetentes, quanto dos destinatários) No mérito, requerem o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 58633151). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu os requerimentos formulados pelo agravante/exequente para expedição de ofícios em busca de valores do executado, porquanto não foi demonstrada nenhuma circunstância que denote a alteração da situação patrimonial do devedor. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que se mostra dúbia a solicitação da parte agravante, quando requer informações sobre o atual endereço de residência do devedor, sendo que relata em sua própria petição recursal que: “(...) tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença, o devedor recebeu todas as comunicações do juízo pessoalmente (citações e intimações) e sempre deixou transcorrer seus prazos processuais in albis(...)”. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.